Tribunal: STF
Processo: ADI 4398
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o caput art. 265 do Código de Processo Penal, na norma da Lei n. 11.719/2008.
    2. O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores requer o ingresso na ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.
    Alega que “a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal na presente ação direta de inconstitucionalidade, atingirá os Defensores e Defensoras Públicas estaduais e distritais, que atuam diuturnamente em processos penais em favor dos réus pobres desse país, e que se submetem, portanto, às disposições do art. 265 do Código de Processo Penal”.
    3. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da postulante, integrada pelas Defensorias Públicas de São Paulo, da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Tocantins, admito o ingresso do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999).
    4. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da admitida como amicus curiae e dos representantes legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora